Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000036-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE juntou os ofícios de ID: 77706940, 67513232 e 54894278. Devidamente intimadas (ID: 78296603), as partes manifestaram ciência da quitação dos créditos dos substituídos informados nos ofícios citados (ID: 78623954 e 78284287). Pois bem. Comprovado o pagamento, declaro extinta a execução em relação aos créditos de ELIZABETH RIBEIRO, ESTHER DIAS CRUVINEL e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 10 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR